Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740398-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ADRIANA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0709751-44.2023.8.07.0017, na qual contende com ADRIANA OLIVEIRA SILVA. Por meio da decisão agravada, o pedido de inclusão de SIDNEI BATISTA DE MORAES no polo passivo da execução foi indeferido, sob o fundamento de que os contratos executados foram assinados exclusivamente pela genitora dos menores, ora devedora, sem a participação do pai, inexistindo vínculo contratual que justifique sua responsabilização (ID 247176392). Confira-se: “Conforme Decisão de ID 217921426. SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de ADRIANA OLIVEIRA SILVA, em 21/12/2023 17:38:51, partes qualificadas. A executada foi citada/intimada para pagamento no ID 201886194, e quedou-se inerte (ID 209842923). O exequente requereu a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD (ID 212176490) no valor de R$ 13.675,31 (ID 212176492). Acrescento que na Decisão de ID 217921426 foi deferida a realização de medidas constritivas. Houve bloqueio perante o SISBAJUD de R$116,55 (ID 222842246). Pesquisa INFOSEG, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD no ID 223602938. A devedora foi intimada da penhora no ID 226474949 e compareceu ao processo no ID 227211938, pugnando pela gratuidade de justiça. No ID 229443470 a devedora formulou proposta para pagamento parcelado do débito. Na oportunidade, impugna a penhora, sob alegação de que se trata de verba de natureza essencial para a sua sobrevivência. Manifestação do credor no ID 235015962, na qual não aceita a proposta de acordo. O credor não se manifestou sobre a impugnação à penhora. Requer a inclusão do genitor dos menores no polo passivo da execução. Decido. Defiro à devedora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Houve bloqueio perante o SISBAJUD de R$116,55 (R$35,99 no Banco PAN em 30/11/2024 e R$80,56 no BRB em 29/11/2024 - ID 222842246), a qual foi impugnada pela devedora, sob alegação de que se trata de verba de natureza essencial para a sua sobrevivência. Para que seja possível análise da impugnação, deverá a exequente juntar extratos das contas do Banco PAN e BRB referentes ao mês 11/2024. Prazo de 5 dias. Vindo documentos, dê-se vista ao credor para que se manifeste quanto à impugnação. O silêncio importará em anuência ao pedido de liberação dos valores. Doutro lado, verifico que os contratos executados (ID 182673358 e ID 182673359) foram assinados somente pela genitora dos menores, ora devedora, sem a participação do pai. Por essa razão, indefiro a inclusão de SIDNEI BATISTA no polo passivo da ação. Ressalto que a legitimidade passiva da genitora decorre do contrato de prestação de serviços educacionais por ela assinado, não tendo o pai subscrito o título executivo, é clara a sua ilegitimidade passiva. Para que fosse possível a responsabilização do genitor, seria necessária a sua vinculação à relação contratual, com sua assinatura no instrumento excutido.” No agravo, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. Requer o provimento do recurso no sentido de incluir o genitor da menor no polo passivo da demanda. Narra trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida em face do agravado, em razão de inadimplemento de contrato de educação dos filhos, tomadores do serviço, alunos C.V.O.R.S. e L.O.M.. A ação foi movida inicialmente contra a genitora, no entanto, após insuficiência de bens passíveis de penhora, foi pugnado a inclusão no polo passivo do genitor do tomador do serviço. Sustenta ser possível a inclusão do genitor dos menores no polo passivo da execução, mesmo não tendo ele assinado o contrato, por força da solidariedade legal prevista nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta serem ambos os pais responsáveis pelas despesas educacionais dos filhos. Alega estar presente o perigo de demora, pois o processo de execução poderá ser suspenso, acarretando prejuízos ao credor, inclusive quanto ao prazo prescricional. (ID 76455860). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 76485708). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão do pedido liminar. Cuida-se de execução de título extrajudicial retratada em contrato de Prestação de Serviços Educacionais, para os menores cursassem o Ensino Fundamental no Sesc Taguatinga, no ano letivo de 2019. O exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitora é subscritora do instrumento contratual (ID 182673359 - origem). Nos termos do art. 778 do CPC, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Considerando não subscrever o genitor do aluno o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte jugado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide).4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). De fato, os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele o qual não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo o qual o obrigue ao pagamento. Além disso, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de eventual provimento do presente agravo, não há entrave para a futura inclusão do genitor no polo passivo da ação. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2025 19:20:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador